Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POSTERIOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexigibilidade de débito de fornecimento de água gerado após o pedido de rescisão do contrato, a desvinculação de seu nome do cadastro do imóvel, bem como condenação em reparação por dano moral. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido em parte, para declarar inexigíveis as cobranças.
2 – Inexigibilidade de débito. Na forma do art. 82 inciso I e § 1o da Resolução 14/2011, da ADASA, com redação vigente ao tempo do requerimento formulado pela autora: “Art. 82. O contrato de prestação de serviços se extinguirá: I – a pedido do usuário; § 1o A extinção do contrato a pedido do usuário ocorrerá mediante formalização do pedido de rescisão e será condicionada a inexistência de débitos do usuário oriundos da prestação dos serviços ou do inadimplemento de qualquer outra obrigação acessória que possa se converter em pecúnia em curso de apuração por meio de processo administrativo, em relação à unidade usuária que se refere o contrato.” Os documentos de ID 201026663 PAG 2-3 indicam que a autora requereu em 09/10/2019 a extinção do contrato de fornecimento de água e suspensão do fornecimento em virtude de desocupação do imóvel. Apesar disso, foram emitidas faturas com vencimento em 23/12/2019 e 23/01/2020 em seu nome (ID 21026664 – PAG 1-6). O réu, por sua vez, não demonstrou a existência de débitos anteriores à data do pedido formulado pela autora ou inadimplemento de obrigação acessória que impedisse o rompimento do contrato. A alegação de irregularidade na instalação é contrariada pela declaração no mesmo formulário em que se consigna que “em vistoria no local não foi encontrado nada de irregular, toda água do imóvel está sendo registrada no hidrômetro” (ID 21026679 – PAG 3), de modo que se afasta a presunção de veracidade do ato. Ademais, formulado o pedido de rescisão do contrato, não deve subsistir a obrigatoriedade de pagamento dos débitos referentes aos serviços posteriores em nome da contraente. Dessa forma, reputam-se indevidas as cobranças emitidas em nome da autora, de modo que são inexigíveis, além do que tem a autora o direito à desvinculação de seu nome do cadastro do imóvel na concessionária. Recurso a que se nega provimento.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. O réu arcará com as custas do processo. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
E